Tribunal: TJDFT
Processo: 0716638-45.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO HOSPITAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS. NEXO DE CAUSALIDADE. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS. DANOS MATERIAIS. COPARTICIPAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Em se tratando de relação de consumo, a responsabilidade dos hospitais é objetiva quando se circunscreve às hipóteses de serviços relacionados ao estabelecimento propriamente dito (estadia, instalações físicas, serviços auxiliares). Contudo, quando se relaciona ao serviço do próprio médico, como profissional liberal, o CDC determina que o seu regime de responsabilidade civil é subjetivo.
2. Verificada a falha na prestação dos serviços médicos e reconhecido nexo de causalidade entre a conduta médica e o resultado morte causado ao paciente, exsurge o dever de indenizar do hospital.
3. Reconhece-se o dano material consistente na assunção de despesas médicas referentes ao pagamento da coparticipação do plano de saúde em virtude do atendimento perante o hospital.
4. O quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, as condições da vítima, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida. De igual modo, não pode ser fonte de enriquecimento ilícito.
5. Apelo provido.